Tribunal: TJES
Processo: 5000195-96.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-96.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA BOSCARDINI e outros (3)

APELADO: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA registrado(a) civilmente como HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I – As alegações de violação ao Estatuto do Idoso e aplicação do princípio da saisine não foram suscitadas no primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento dessa parte do recurso, conforme art. 1.014 do CPC.

II – A ação de reintegração de posse restringe-se à discussão sobre posse, não sendo a via adequada para debater propriedade do imóvel, que deve ser discutida em ação própria, como a reivindicatória.

III – A posse dos apelados restou demonstrada por meio de provas documentais, testemunhais e registros de pagamento de serviços essenciais em nome da apelada, além de evidências fotográficas do esbulho.

IV – A alegação de comodato verbal não foi comprovada, não se configurando posse precária dos apelados.

V – A sentença reconheceu corretamente a posse legítima dos apelados e sua proteção com base nos requisitos do art. 561 do CPC, inexistindo fundamentos para sua reforma.

VI – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000195-96.2023.8.08.0032

APELANTES:
NEUZA MORAIS BOSCARDINI

e

ANA LUCIA BOSCARDINI

APELADOS: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NEUZA MORAIS BOSCARDINI

e

ANA LUCIA BOSCARDINI
irresignadas com a sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE MIMOSO DO SUL no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada por
HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA
e JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO
, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para reintegrar os autores/apelados na posse do imóvel discutido.

Em razões, as apelantes perseguem a reforma
in totum
da sentença sob a alegação de que essa viola as preceituações do Estatuto do Idoso, assim como deixa de aplicar o princípio da saisine ao caso, segundo o qual o imóvel discutido seria de propriedade da primeira apelante. Ademais, aduz a posse precária dos apelados, uma vez que teria apenas ocorrido uma permissão temporária para que morassem na casa.

Contrarrazões aduzindo, preliminarmente, inovação recursal e ausência de dialeticidade e, no mérito, vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Prefacialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso,
convém dispor acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões
e, n
o que se refere à alegação de que ocorreu inovação recursal em parte dos argumentos suscitados em recurso, vislumbro deterem razão os recorridos.

R
essalto que os argumentos concernentes à violação
ao estatuto da pessoa idosa, bem como à eventual aplicabilidade do princípio da saisine ao caso não foram previamente discutidos no bojo do processo, sendo citados pela primeira vez em sede de apelação, fato vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Desse modo, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, as questões de fato não propostas no juízo inferior, salvo hipótese prevista no art. 1.014 do CPC, não podem ser suscitadas em apelação, de modo que
o não conhecimento dessa parte do recurso é a medida que se impõe
.

Acerca disso, versa a Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.
2 –
As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 – Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019, relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 02/02/2024)

Ademais, afirmaram também os recorridos HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

Superados tais pontos iniciais, destaca-se que, no caso em comento, a controvérsia cinge-se à posse de imóvel situado à Rua Margarida Ferreira Garcia, nº 104, 3º andar, Bairro Serra, Mimoso do Sul – ES.

Trata-se de imóvel construído no mesmo terreno em que moram as recorrentes, sendo a Sra. Neuza a alegada proprietária, residente no térreo (1º andar), enquanto que a sua filha e segunda apelante, a sra. Ana Lucia, habita no segundo andar.

Conforme a versão autoral, os apelados exerciam posse sobre o imóvel discutido desde 2018, tendo sido impedidos de adentrar na residência em razão de medida de proteção outrora concedida no bojo de outra demanda em favor da apelante NEUZA MORAIS BOSCARDINI.

Nessa linha, a parte autora aduziu que, tendo em vista a impossibilidade da entrada deles, solicitaram a pessoas por eles autorizadas que fossem até a residência para recolher alguns pertences pessoais, tendo efetuado o efetivo trancamento do apartamento após tal feito, conforme demonstrado em foto anexa à inicial.

Todavia, ao passarem em local próximo ao imóvel, do qual era possível a visualização desse, foi possível perceber que as apelantes teriam adentrado no imóvel, violando o cadeado anteriormente posto.

Ressalta-se que tal alegação se encontra comprovada por meio das fotos apresentadas, as quais mostram as portas e janelas da casa abertas, roupas estendidas e a imagem das recorrentes no local, configurando, assim, o esbulho possessório.

Por outro lado, como principal tese de defesa, as recorrentes afirmam que a posse dos apelados restou precária, isso porque fora concedida tão somente permissão temporária para que lá habitassem, por meio de comodato verbal, não detendo eles direito algum sobre o imóvel, por não serem legítimos proprietários.

Não obstante o supracitado, registra-se que o magistrado sentenciante julgou procedente a presente demanda nos seguintes termos:

Portanto,
ante a comprovação dos elementos elencados no art. 561, do Código de Processo Civil
, a proteção possessória é medida que se impõe. [...]

Isto posto, com fundamento nos arts. 203, §1º, e 487, I, ambos do CPC, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, acolhendo o pedido inicial
para reintegrar os autores na posse do imóvel objeto da presente ação, situado no terceiro pavimento, confirmando, assim, em definitivo, a liminar de ID 22857685, devendo os autores, porém, respeitar eventual medida de proteção ainda vigente.

Dessa forma, é imperioso compreender a natureza da ação possessória, a qual está restrita à discussão sobre
a posse do imóvel
, seja ela direta ou indireta, não sendo a via judicial correta para discutir a propriedade do imóvel.

Como cediço, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem no ordenamento diferentes ações para se revindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

P
or meio da leitura do dispositivo supracitad
o
pode-se retirar a máxima de que
“todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário”
1
.

E
specificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos,
essa se mostra cabível no
s
caso
s

em que o
possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la.

A tanto, devem
ser cumprido
s
os requisitos
previstos n
o art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de rein
tegração.

N
esse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

À luz do exposto, conclui-se,
pela detida análise dos autos,
que
os apelados
logr
aram
êxito em demonstrar que há anos mora
vam
no imóvel de forma desimpedida, sendo s
eus

legítimos
possuidor
es
,
cumprindo com o ônus que lhe incumbia
m
.

Inclusive, por meio dos testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento, disponíveis ao id. 12931105, restou demonstrado que os autores procederam com a maior parte da reforma do 3º andar, de modo que
o
tornaram apt
o
para moradia.

Dentre as provas anexas, registra-se,
ainda,
as declarações autenticadas dos vizinhos no id.
1293578
,
nas quais informam ser
“de conhecimento de toda a vizinhança que o imóvel foi construído por esforço próprio do casal.”

Somado ao dito,
há também a juntada de documentos fornecidos pelas autarquias EDP e SAAE do início do fornecimento de serviço de energia elétrica e água e esgoto, como sendo em 03/01/2019 e 09/10/2018, respectivamente, além das empresas de fornecimento de internet,
todos em nome da apelada.

Ademais, como anteriormente citado, as fotos e vídeos presentes nos autos não suscitam dúvidas de que o imóvel fora ocupado pelas apelantes, sem autorização dos recorridos que, embora não estivessem domiciliando no local há
semanas
pela presen
ça
de medida protetiva, não perderam o direito possessório que detinham.

Nessa senda, não pairam dúvidas acerca do exercício vigente da posse do bem pelos apelados.

Noutro giro, vale salientar que a ação possessória, apesar de não discutir propriedade, resguarda também a posse indireta exercida pelo legítimo proprietário,
conforme dispõe o diploma cível, a saber:

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

S
omado ao dito, versa ainda o código civil:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Nos termos da doutrina, pode assim ser definida a posse precária: “é
a obtida com abuso de confiança ou de direito (prec
á
rio). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo:
locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato
.
2
”

Todavia, apesar de resguardar o direito à posse indireta, a ação de reintegração de posse não é a adequa
da
ao
caso em análise,
uma vez
que há, p
ela parte apelante,
a centralização da discussão na propriedade do imóvel, não em sua posse.

Destaca-se,
inclusive,
ser a ação reivindicatória a via judicial correta para
o proprietário
que
pleiteia a retomada da coisa
que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real
de
propriedade.

Sobre o tema,
preleciona Flávio Tartuce em sua obra
“Direito Civil: Direito das Coisas”
:

[...]
ação reivindicatória
, principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). Pode-se afirmar que
proteção da propriedade
é obtida por meio dessa demanda,
aquela em que se discute a propriedade visando à retomada da coisa, quando terceira pessoa, de forma injustificada, a tenha, dizendo-se dono
. Nessa ação o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.
A ação petitória não se confunde com as ações possessórias, sendo certo que nestas últimas não se discute a propriedade do bem, mas a sua posse.

Nessa seara, imperioso salientar
a ausência de
prova do
comodato,
seja verbal, seja
escrito, que embasaria o alegado
pelas rés/apelantes.

Oportuno, a tal ponto, ci
t
ar jurisprudência consolidada desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.
II – Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse” para o julgamento das ações possessórias. III –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;

decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
IV – Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo. V – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0001054-27.201
8
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS – CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.
Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864).
4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo
de Instrument
o, 5003483-17.202
4
, Relator: HELOISA CARIEL
LO,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
25/06/2024
)

Nesse diapasão, reforça-se que a discussão sobre propriedade abordada deve ser submetida a ação própria para tanto.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dad
a a presença suficiente de provas para
reconhecer a posse legitimamente exercida pelos apelados.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
,
considerando a razoável complexidade da causa, o zelo e o trabalho desenvolvidos e o moderado tempo exigido a tanto,
observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tartuce, Flávio.
Direito Civil: Direito das Coisas. v.4
.

2
Tartuce, Flávio.
Direito Civil: Direito das Coisas. v.4
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.